Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, por incursão, em tese, no artigo 121, § 2o, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, em concurso de agentes.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é dotada de fundamentação idônea e concreta; (ii) se subsistem os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal; (iii) se há contemporaneidade da medida cautelar; e (iv) se são suficientes e adequadas medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos stricto sensu do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria — artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
4. O crime pelo qual o paciente está sendo processado atende ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos), dada a pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos cominada ao homicídio qualificado.
5. O fumus commissi delicti, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva, ficou devidamente demonstrado pelos elementos colhidos na investigação policial, lastreados nas declarações do condutor, das testemunhas e dos moradores da região, que culminaram na denúncia, não deixando margem quanto à presença dos indícios de autoria e da materialidade.
6. As circunstâncias do caso concreto (homicídio praticado por vingança, em razão de suposto furto de uma bicicleta, mediante invasão da residência da vítima, com posterior arrastamento para a área externa do imóvel e execução por inúmeros golpes de pedaços de madeira e socos, em concurso de quatro agentes, seguida da evasão dos autores em veículo automotor para se furtarem à prisão) aliada ao risco de reiteração delitiva (o paciente responde a outra ação penal) indicam elementos concretos a demonstrar a persistência do risco à coletividade e a periculosidade do agente, nos termos do artigo 312, § 3o, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 15.272/2025.
7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
8. A contemporaneidade da prisão preventiva não se restringe à data do fato delituoso, mas se vincula à subsistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
9. As medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) revelam-se inadequadas e insuficientes à hipótese.
IV. Dispositivo:
10. Ordem denegada.